Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015418-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILMAR LOURENCO DE SOUZA - CPF: 819.121.101-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a execução fiscal no 1000237-48.2020.8.11.0094, fundada no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental. O agravado, Gilmar Lourenço de Souza, foi autuado por infração ambiental (transporte de madeira sem licença), cujo processo administrativo não foi concluído no prazo de cinco anos previsto no Decreto Estadual 1.986/2013.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se

ocorreu
a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3.
O Decreto Estadual 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais pendentes de conclusão até 1o de novembro de 2013, conforme teses firmadas no Tema no 9 do IRDR (TJMT, Processo no 1012668-37.2022.8.11.0000).

4. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ocorre no prazo de cinco anos, contados da prática da infração ou de sua cessação, salvo interrupção válida por atos administrativos efetivos.

5. No caso, o Auto de Infração no 112.402 foi lavrado em 03 de julho de 2010, sendo o autuado cientificado na mesma data,
mas a decisão administrativa foi homologada apenas em 04 de setembro de 2019, após o transcurso de mais de nove anos, sem interrupção válida do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental rege-se pelo prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual 1.986/2013, contado da prática do ato infracional, sendo aplicáveis os marcos interruptivos expressos no art. 20 do referido diploma.
2.
A inércia administrativa superior ao prazo prescricional quinquenal acarreta a extinção da pretensão punitiva e, por consequência, a nulidade do auto de infração e a impossibilidade de execução do crédito respectivo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

T
JMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema no 9; TJMT, N.U. 1000128-30.2021.8.11.0084, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.12.2024; TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03.12.2024; e TJMT, N.U. 1001521-34.2021.8.11.0037,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da ação de conhecimento no 1000135-21.2023.8.11.0094
, movida por
GILMAR LOURENÇO DE SOUZA
.

Na referida decisão, houve o deferimento da
tutela provisória de urgência
requerida pelo agravado, com a consequente
determin
ação de
suspensão da execução fiscal n
o
1000237-48.2020.8.11.0094.

Em suas razões recursais, o
agravante
sustenta a inexistência da probabilidade do direito alegado pelo agravado, condição essencial para a concessão da tutela provisória de urgência. Aduz que a prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida pelo Juízo
a quo
na decisão ora agravada, não encontra respaldo nos autos. Por essas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão combatida até o julgamento definitivo pelo órgão colegiado.
No mérito, a reforma integral
da decisão recorrida
, de modo que a e
xecução fiscal possa prosseguir até a satisfação de seu crédito.

O pedido de efeito suspensivo, contudo, foi indeferido (Id. 219402666).

O
agravado apresentou manifestação
reforçando a existência da prescrição da pretensão punitiva alegada na origem. Nesses termos, pugna pelo
não provimento do recurso
(Id. 256135689)
.

A d
.
Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação, igualmente opinou pelo
não provimento
do agravo (Id. 261473776).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT, nos autos da ação de conhecimento no 1000135-21.2023.8.11.0094, movida por
GILMAR LOURENÇO DE SOUZA
. Na referida decisão, houve o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo agravado, com a consequente determinação de suspensão da execução fiscal no 1000237-48.2020.8.11.0094.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
cabimento,
legitim
idade
, interesse
recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

A controvérsia recursal centra-se na verificação da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva no âmbito do
Processo Administrativo no 510.862/2010
, instaurado em 08 de julho de 2010, para apurar a responsabilidade administrativa decorrente de conduta e/ou atividade considerada lesiva ao meio ambiente, conforme descrito no
Auto de Infração no 12.402
, lavrado em 03 de julho de 2010.

Ao proceder à análise da legislação e da jurisprudência aplicável à matéria, notadamente o Decreto Estadual 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça

consolidou entendimento
a respeito da matéria
por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgado no processo paradigma no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema
no
9), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

“
I. A
prescrição da pretensão punitiva
prevista no art. 19
caput
do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data
da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica.
A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
”
[
g.n
.]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(i
) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48);
(
ii
) que prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
(
iii
)

que i
ncide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2o), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que a parte agravada foi autuada em 03 de julho de 2010 por transportar madeira em toras sem a devida licença e/ou autorização do órgão ambiental competente, tendo sido lavrado, em razão dessa conduta, o
Auto de Infração no 112.402
. Tal infração deu ensejo à instauração do
Processo Administrativo no 510.862/2010
, cujo objetivo era apurar a responsabilidade administrativa por conduta e/ou atividade lesiva ao meio ambiente.

Embora a parte agravada tenha sido cientificada do referido auto de infração na mesma data da autuação –
03 de julho de 2010
–, a Decisão Administrativa no 1890/SGPA/SEMA/2019 foi referendada pela Autoridade Julgadora somente em
04 de setembro de 2019
, ou seja, após o transcurso de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses.

Em consonância com as teses firmadas no Tema no 9 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), consolidado por este
e.
Tribunal de Justiça, a presente situação enquadra-se no item III.1 da tese fixada. Nos termos do
entendimento firmado, o Decreto Estadual

1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais que apurem fatos praticados antes de sua vigência, desde que ainda pendentes de conclusão até 1o de novembro de 2013. A partir dessa data, devem ser observados os prazos estabelecidos no artigo 19 da mencionada norma, sobretudo no que tange aos prazos prescricionais e aos marcos de sua interrupção.

Dessa forma, considerando que o Decreto Estadual 1.986/2013 entrou em vigor em 1o de novembro de 2013 e que a decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 04 de setembro de 2019, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual. Isso porque houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, conforme disciplinado no artigo 19,
caput
, combinado com o artigo 20, incisos I e III, do referido decreto.

Nesse contexto, destaca-se o entendimento consolidado pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fisc
al
, declarando a nulidade do auto de infração devido
à ausência de notificação válida e
ao reconhecimento da prescrição quinquenal,
extinguindo a execução fiscal.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

4. No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema 9).

[...]

Tese de julgamento:
‘[...]
2. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal.
”

(
TJMT,
N.U
.
1000128-30.2021.8.11.0084,
Rel.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 18
.
12
.
2024
)
.
[
g.n
.]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – DECRETO ESTADUAL No 1986/2013
– APLICABILIDADE – SÚMULA 467, DO STJ – AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 5 (cinco) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad
eternum
”.

Considerando que entre a lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 5 (cinco) anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.”
(TJMT, N.U. 1018213-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03
.
12
.
2024)
.
[
g.n
.]

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO
. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição em execução fiscal ambiental destinada à cobrança de multa por ausência de licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, considerando os atos administrativos realizados.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para constituição definitiva do crédito ambiental decorreu sem interrupção relevante entre a lavratura do auto de infração (07.08.2009) e a ciência do autuado (07.07.2015), resultando na prescrição da pretensão punitiva administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
‘
A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, prevista no art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, incide no prazo de cinco anos, contado da ciência da infração pela autoridade competente, salvo interrupção por atos inequívocos de apuração, não caracterizados pela mera tramitação administrativa ineficaz.
’”
(
TJMT,
N.U
.
1001521-34.2021.8.11.0037,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galv
ã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
11
.
12
.
2024
)
.
[
g.n
.]

Nesses termos, impõe-se a manutenção
da decisão agravada.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo, inalterada, a decisão
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025